Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
2) O embargante alegou que o acórdão recorrido foi omisso, pois não analisou os argumentos apresentados nas razões do agravo. Argumentou que seu direito de receber a indenização de transporte foi reconhecido em juízo e que os valores dessa indenização foram majorados pelo Decreto n°42.896, de 05/01/2022 e Decreto n° 43.138, de 24/03/2022. Sustentou que é beneficiário dos novos valores referentes à indenização de transporte. Afirmou que a ausência do reajuste no valor da indenização, implica no inadimplemento da obrigação imposta na sentença. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3) Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4) No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de modo que não há que se falar em vícios no acórdão recorrido. A existência de entendimento jurisprudencial em sentido contrário, por si só, não caracteriza omissão, sobretudo quando o julgamento não possui qualquer efeito vinculante. Com efeito, a Turma deve se ater em apreciar os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de analisar todas as teses apresentadas no recurso. Logo, o embargante almeja, apenas, o reexame de matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.
5) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
6) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.